Tribunal: TJSP
Processo: 1000447-11.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,. Plano de saúde. Hipótese do art. 31 da Lei no 9.656/98. Sentença de procedência parcial. Apelo da ré alegando que o autor só tem direito à manutenção do plano de saúde nos termos do artigo 30, da Lei n. 9.656/98, uma vez que não preenche os requisitos do art. 31, caput, da Lei 9.656/98, em razão do custeio integral da contribuição pela

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,. Plano de saúde. Hipótese do art. 31 da Lei no 9.656/98. Sentença de procedência parcial. Apelo da ré alegando que o autor só tem direito à manutenção do plano de saúde nos termos do artigo 30, da Lei n. 9.656/98, uma vez que não preenche os requisitos do art. 31, caput, da Lei 9.656/98, em razão do custeio integral da contribuição pela empresa. Diz que não comercializa planos individuais e invoca o princípio do mutualismo. Pleiteia a reforma integral da sentença. Inadmissibilidade. Autor que preenche todos os requisitos determinados pelo artigo 31, da Lei 9.656/98, arcando, inclusive, com um desconto expressivo em seu holerite, referente à assistência médica. Manutenção do plano de saúde coletivo da empregadora, observando-se a paridade de tratamento entre empregados ativos e inativos. Entendimento firmado pelo STJ por julgamento em regime de casos repetitivos, Tema 1.034. Sentença que deu adequada solução à lide. Manutenção da decisão que é mister. Majoração da verba honorária. Recurso não provido.